Tribunal: STM
Processo: 7000578-79.2022.7.00.0000
Classe: REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO. ART. 115 DO RISTM. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR. OFICIAL CONDENADO A PENA SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS. TRÂNSITO EM JULGADO. JUSTIÇA COMUM. ART. 241-A E ART. 241-B DA LEI Nº 8.069/1990. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA). MÉRITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. PRECEITOS MORAIS E ÉTICOS DO ESTATUTO DOS MILITARES VIOLADOS. REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA. PERDA DO POSTO E DA PATENTE DO OFICIAL. DECISÃO UNÂNIME.
I – Oficial da Marinha do Brasil condenado, na Justiça comum, a pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos de reclusão, com decisão transitada em julgado, pela prática dos delitos tipificados nos art. 241-A e 241-B do ECA.
II – É consabido que a RDIO não se orienta pelo aspecto criminal, mas pelo aspecto ético-moral, não havendo que se falar em reexame do escorço fático-probatório condutor da reprimenda criminal imposta ao militar. O escopo da RDIO é averiguar se o comportamento delituoso do Representado maculou a honra, o decoro e o pundonor militares, de modo a impossibilitar que ele continue a ostentar o posto de Oficial da Força Naval.
III – Extrai-se da sentença condenatória que o Representado foi preso em flagrante delito, por manter arquivadas, em seu computador e demais instrumentos eletroeletrônicos pessoais, imagens de conteúdo pedopornográfico, além de diálogos com conteúdo obsceno, envolvendo crianças e adolescentes. Tal cenário, claramente, evidencia a gravidade e a reprovabilidade de sua conduta.
IV – Ao contrário do que sustenta a Defesa, o fato de o Oficial possuir extensa e condecorada carreira militar apenas depõe em seu desfavor, haja vista ter apresentado comportamento contrário ao que se espera de um militar das Forças Armadas. Assim, não há dúvidas de que o Representado agiu de maneira indigna e incompatível com sua situação de Oficial de carreira da Marinha do Brasil, afrontando a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe, infringindo cânones da ética e dos deveres militares prescritos no art. 28, caput, e incisos I, IV, VI, XII, XIII e XIX, da Lei nº 6.880/80.
V – Representação acolhida para declarar o Representado indigno para com o Oficialato e, em consequência, determinar a perda de seu posto e de sua patente, nos termos do art. 142, § 3º, VII, da Constituição Federal; art. 120, I, da Lei nº 6.880/1980; e art. 115 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
VI – Determinada expedição de ofício ao Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, após o trânsito em julgado, em cumprimento ao disposto no art. 14, § 9º, da CF/88, c/c o art. 1º, inciso I, alínea “f”, da Lei Complementar nº 64/1990.
VII - Decisão unânime.

Inteiro teor:
09/08/2023, 14:25
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721687878671896834927498022955&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/06/2023
A 22/06/2023
REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº 7000578-79.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: ANDERSON OLIVEIRA MARENDAZ
ADVOGADO(A): RODRIGO FRANCISCO GADELHA DOS SANTOS (OAB RJ167100)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E
ACOLHER A PRESENTE REPRESENTAÇÃO, FORMULADA PELO EXMO. SR.
PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, PARA DECLARAR O CAPITÃO
DE FRAGATA RM1 IM ANDERSON OLIVEIRA MARENDAZ INDIGNO PARA O
OFICIALATO, DETERMINANDO, EM CONSEQUÊNCIA, A PERDA DO SEU
POSTO E PATENTE, NA FORMA DOS ARTS. 142, §3º, INCISOS VI E VII, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL; 120, INCISO I, DA LEI Nº 6.880/80; E 115, DO
RISTM. DETERMINOU, AINDA, A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO EGRÉGIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO
ART. 143, §9º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, C/C O ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA
"F", DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O PROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES

09/08/2023, 14:25
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721687878671896834927498022955&evento=72168...
2/2
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

09/08/2023, 14:25
:: 40001352923 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13736c067788a45...
1/19
REPRESENTAÇÃO
P/
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº 7000578-79.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: ANDERSON OLIVEIRA MARENDAZ
EMENTA
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
PARA
COM
O
OFICIALATO. ART. 115 DO RISTM. PROCURADORIA-GERAL
DE JUSTIÇA MILITAR. OFICIAL CONDENADO A PENA
SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS. TRÂNSITO EM JULGADO.
JUSTIÇA COMUM. ART. 241-A E ART. 241-B DA LEI Nº
8.069/1990. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
(ECA).
MÉRITO.
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
REJEIÇÃO.
PRECEITOS MORAIS E ÉTICOS DO ESTATUTO DOS
MILITARES VIOLADOS.
REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA.
PERDA DO POSTO E DA PATENTE DO OFICIAL. DECISÃO
UNÂNIME.
I – Oficial da Marinha do Brasil condenado, na Justiça comum, a pena privativa de
liberdade superior a 2 (dois) anos de reclusão, com decisão transitada em julgado,
pela prática dos delitos tipificados nos art. 241-A e 241-B do ECA.
II – É consabido que a RDIO não se orienta pelo aspecto criminal, mas pelo
aspecto ético-moral, não havendo que se falar em reexame do escorço fático-
probatório condutor da reprimenda criminal imposta ao militar. O escopo da RDIO
é averiguar se o comportamento delituoso do Representado maculou a honra, o
decoro e o pundonor militares, de modo a impossibilitar que ele continue a ostentar
o posto de Oficial da Força Naval.
III – Extrai-se da sentença condenatória que o Representado foi preso em flagrante
delito, por manter arquivadas, em seu computador e demais instrumentos
eletroeletrônicos pessoais, imagens de conteúdo pedopornográfico, além de
diálogos com conteúdo obsceno, envolvendo crianças e adolescentes. Tal cenário,
claramente, evidencia a gravidade e a reprovabilidade de sua conduta.
IV – Ao contrário do que sustenta a Defesa, o fato de o Oficial possuir extensa e
condecorada carreira militar apenas depõe em seu desfavor, haja vista ter
apresentado comportamento contrário ao que se espera de um militar das Forças
Armadas. Assim, não há dúvidas de que o Representado agiu de maneira indigna e
incompatível com sua situação de Oficial de carreira da Marinha do Brasil,
7000578-79.2022.7.00.0000
40001352923 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2023, 14:25
:: 40001352923 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13736c067788a45...
2/19
afrontando a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe, infringindo
cânones da ética e dos deveres militares prescritos no art. 28, caput, e incisos I, IV,
VI, XII, XIII e XIX, da Lei nº 6.880/80.
V – Representação acolhida para declarar o Representado indigno para com o
Oficialato e, em consequência, determinar a perda de seu posto e de sua patente,
nos termos do art. 142, § 3º, VII, da Constituição Federal; art. 120, I, da Lei nº
6.880/1980; e art. 115 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
VI – Determinada expedição de ofício ao Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, após
o trânsito em julgado, em cumprimento ao disposto no art. 14, § 9º, da CF/88, c/c o
art. 1º, inciso I, alínea “f”, da Lei Complementar nº 64/1990.
VII - Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e acolher a presente
Representação, formulada pelo Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça Militar, para
declarar o Capitão de Fragata RM1-IM ANDERSON OLIVEIRA MARENDAZ
indigno para o oficialato, determinando, em consequência, a perda do seu posto e de
sua patente, na forma dos art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal;
120, inciso I, da Lei nº 6.880/80; e 115 do RISTM. Determinou, ainda, a expedição
de ofício ao Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, em cumprimento ao disposto no
art. 143, § 9º, da Constituição Federal, c/c o art. 1º, inciso I, alínea "f", da Lei
Complementar nº 64/1990. Presidência do Ministro FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. Presente o Procurador-Geral de Justiça Militar, Dr.
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
Brasília, 19 de junho de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Representação para a Declaração de Indignidade para o
Oficialato (RDIO), subscrita pelo douto Procurador-Geral de Justiça Militar, Dr.
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, com fundamento no art. 142, §3º, incisos VI e
VII
1, da Constituição Federal, c/c o art. 123
2 e com o art. 116, inciso II
3, ambos da
Lei Complementar nº 75/93, e com o art. 115
4 do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar (RISTM), em desfavor do Capitão-de-Fragata (RM1-IM)
7000578-79.2022.7.00.0000
40001352923 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2023, 14:25
:: 40001352923 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13736c067788a45...
3/19
85.9983.71 ANDERSON OLIVEIRA MARENDAZ, por haver sido condenado à
pena definitiva de 5 (cinco) anos e 1 (um) mês de reclusão, em razão da prática dos
delitos previstos no art. 241-A
5 da Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente), por duas vezes, na forma do art. 71
6 do Código Penal, em concurso
material com o crime previsto no art. 241-B
7 daquele diploma legal.
O Órgão ministerial apresentou a peça Vestibular, em 25/08/2022,
pugnando para que o Representado fosse declarado indigno para com o oficialato,
com a consequente condenação à perda do posto que ostenta, nos seguintes
termos (evento 1, RDIO nº 7000578-79.2022.7.00.0000):
“1. O Capitão-de-Fragata RM1-IM ANDERSON OLIVEIRA MARENDAZ foi
condenado pela Justiça Federal à pena de 5 (cinco) anos e 1 (um) mês de reclusão
em razão da prática do delito previsto no art. 241-A da Lei nº 8.069/1990 (Estatuto
da Criança e do Adolescente), por duas vezes, na forma do art. 71 do Código Penal,
em concurso material com o crime previsto no art. 241-B daquele diploma legal.
2. Isso porque publicou 22 imagens de conteúdo pedopornográfico entre os dias 25
e 27 de novembro de 2013 na plataforma Twitter, em sua conta @decameron, e
mais seis imagens com as mesmas características, também naquele site, entre os
dias 28 e 30 de dezembro de 2013, em sua conta @deca197.
3. Além disso, armazenava grande quantidade de arquivos com conteúdo
pedopornográfico em HD externo, tablete e smartphones de sua propriedade.
4. A condenação transitou em julgado em 3 de julho de 2021 (p. 5 do anexo) e o
militar cumpre a pena imposta em regime semiaberto no Instituto Penal Edgard
Costa (p. 2 do anexo).
5. Na dosimetria da pena, o juízo sentenciante destacou que a reprovabilidade da
conduta do militar “é bastante elevada, em razão da sua formação acadêmica e do
seu nível intelectual, já que possui duas graduações, sendo uma delas como
bacharel em direito, o que lhe possibilita maior consciência da ilicitude de sua
conduta e da capacidade de violação do ordenamento jurídico do que o homem
médio” (p. 52 do anexo).
6. Consta da sentença que o representado “disse possuir duas graduações, sendo
formado pela Escola Naval e Ciências Navais com habilitação em administração de
empresa e, também, bacharel em direito. Além disso, informou que tem quatro pós-
graduações voltadas para orçamento, finanças e ensino superior” (p. 39 do anexo).
7. No tocante “às circunstâncias e consequências”, o decreto condenatório
ressaltou que “a rede social Twitter é utilizada por milhares de pessoas, entre elas
jovens e crianças, o que torna a sua conduta ainda mais reprovável, dada a
potencialidade de dano ser praticamente infinita” (p. 52 do anexo).
7000578-79.2022.7.00.0000
40001352923 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2023, 14:25
:: 40001352923 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13736c067788a45...
4/19
8. Trata-se, evidentemente, de abjetas infrações penais, que acabam estimulando a
exploração sexual de menores e cuja prática, por militar da Força Naval, quando
ainda estava na atividade, viola sobremaneira a confiança que seus pares e a
sociedade depositam em um oficial das Forças Armadas.
9. A toda evidência, portanto, as ações criminosas do Capitão-de-Fragata RM1-IM
ANDERSON OLIVEIRA MARENDAZ ferem frontalmente pundonor, o decoro e a
ética militares, de maneira que a permanência do representado na Marinha, ainda
que na reserva, é inconciliável com os valores mais caros àquela Força.
10. Assim, não há dúvida de que os crimes praticados pelo oficial representado
demonstram seu descaso para com os princípios mais caros às Forças Armadas,
elencados no art. 28 da Lei nº 6.880/1980:
Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe
impõem, a cada um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e
profissional irrepreensíveis, com a observância dos seguintes preceitos de
ética militar:
I – amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade
pessoal;
(...)
IV – cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as
ordens das autoridades competentes;
(...)
VI – zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e, também, pelo
dos subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum;
(...)
XII – cumprir seus deveres de cidadão;
XIII – proceder de maneira ilibada na via pública e na particular;
(...)
XIX – zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus
integrantes, obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos de ética militar.
(destacou-se)
11. Pela prática das ações delituosas supradestacadas, e em razão da condenação
criminal ditada pela Justiça Federal, na contramão do que se espera de um oficial
das Forças Armadas, o Ministério Público Militar representa a esse colendo
Tribunal para que, com fulcro nos incisos VI e VII do §3º do art. 142 da
Constituição da República Federativa do Brasil, declare o Capitão-de-Fragata
7000578-79.2022.7.00.0000
40001352923 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2023, 14:25
:: 40001352923 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13736c067788a45...
5/19
RM1-IM ANDERSON OLIVEIRA MARENDAZ indigno e, por conseguinte,
condene-o à perda do posto e da patente que detém, com a adoção do procedimento
previsto no art. 115 e seguintes do RISTM.” (grifos nossos).
A Exordial se fez acompanhar de documentação encaminhada ao
MPM pela Marinha do Brasil, contendo a Sentença e o Acórdão referentes à
condenação criminal do Representado no âmbito do Tribunal Regional Federal da 2ª
Região (TRF/2), bem como registros de antecedentes criminais, entre outros
documentos (evento 1, RDIO nº 7000578-79.2022.7.00.0000).
Em 29/08/2022, o Relator proferiu despacho, determinando que o
Representado apresentasse, em 10 (dez) dias, Defesa Escrita (evento 7, RDIO nº
7000578-79.2022.7.00.0000). Expedida Carta de Ordem à 1ª Circunscrição
Judiciária Militar, restou esta devidamente cumprida, em 26/09/22, quando o
Representado foi citado, para os devidos fins legais (evento 5, Carta de Ordem
Criminal nº 7000665-05.2022.7.01.0001, autos relacionados).
Em 06/10/22, por intermédio da defesa constituída, o Representado fez
acostar aos autos sua manifestação defensiva, contendo 8 (oito) anexos (evento 18,
RDIO nº 7000578-79.2022.7.00.0000).
A argumentação apresentada na Defesa Preliminar pugna pela
improcedência da Representação ora em exame, alegando que o militar participou
de algumas missões, tais como no Haiti, quando era tripulante do navio “Almirante
Sabóia”; na Operação Amazônia 2010/2011; na Operação Ágata, em Manaus e em
Campo Grande, Mato Grosso do Sul, quando desempenhou atividades de defesa
transfronteiriça, no combate às drogas, e outras operações logísticas; além de ter
atuado durante o período de combate à Covid-19. Neste sentido, ressalta que:
“Para o ora manifestante, que estava atuando na ativa como Capitão-de-Fragata, o
sentimento do dever, do pundonor, a conduta socialmente irrepresnsível, a
eficiência, a probidade, o zelo com a coisa pública e tantos outros valores morais
nunca foram apenas faculdades ou opções de vida, mas sim conceitos de natureza
legal que sempre foram por ele observados ao longo de sua vida profissional.
Isso tanto é verdade que de 2015 a março (mês do desligamento da ativa), mesmo
com o processo judicial em curso, sendo os fatos de conhecimento dos superiores
hierárquicos do ora manifestante, ele não foi afastado de nenhuma de suas funções,
bem como ainda foi designado para exercer o cargo de Assessor de Contratos, onde
analisava, prestava contas mensalmente, fazia solicitação ao exterior e o
acompanhamento da execução especial, a Diretoria de Sistemas de Arma da MB.
Durante o período em que exerceu a função, contribuiu para a economia de
recursos orçamentários da União, consequentemente para a sociedade.”.
A defesa sustenta, também, que o Representado apresenta conduta
familiar ilibada, inclusive, possuindo um filho de 14 anos, fruto de um
relacionamento antigo, e mantendo convivência com uma enteada de 11 anos,
7000578-79.2022.7.00.0000
40001352923 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2023, 14:25
:: 40001352923 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13736c067788a45...
6/19
juntamente com sua esposa, nunca tendo praticado qualquer ilícito, em detrimento
de nenhum deles. Argui a defesa, neste sentido, que a conduta ensejadora da
presente Representação “não foi de forma nenhuma compartilhada no seu meio
social ou profissional e jamais prejudicou o convívio com a sua esposa, seu filho ou
sua enteada, nem tão pouco (sic) com outras pessoas da sua comunidade”.
Sobre o fato motivador da Representação, assinala a Defesa os
seguintes termos:
“[...] mesmo após a produção de todas as provas inerentes à defesa e à acusação,
bem como após terem sido prestados todos os esclarecimentos pertinentes, não foi
possível concluir, de maneira efetiva, que o material encontrado no HD que estava
em posse do ora manifestante, possuía, de fato, conteúdo envolvendo menores de
idade, sendo certo que nenhum dos laudos elaborados pela Polícia Federal foram
conclusivos quanto a essa questão. Destacamos que o próprio Delegado
Encarregado do Inquérito, em Despacho, realiza comentário no item 3 que seria
uma crítica contundente aos Peritos que elaboraram os laudos nº 937/938-2015,
pois os mesmos seriam subjetivos e não conclusivos. Assim, o Encarregado do
Inquérito reescreveu a conclusão dos laudos de maneira diversa e a revelia das
análises dos peritos, o que vai de encontro ao disposto no artigo 159 do Código
Penal.”.
Ainda, a defesa menciona a opção sexual do Representado como
justificativa para a conduta perpetrada, alegando que, segundo ele, utilizava-se da
internet para satisfazer sua libido, mais precisamente o twitter, meio virtual que
possibilitava acesso a conteúdo pornográfico por usuários do mundo inteiro.
Rechaça, em conclusão, a Representação do ilustre Procurador-Geral
de Justiça Militar perante esta Corte, argumentando que ela não deve prosperar,
postulando, por fim, a pela manutenção do Representado nas fileiras da Marinha do
Brasil.
Importante destacar que, por intermédio do Ofício nº 60-267/MB, de
17/08/22, o Comandante da Marinha do Brasil participou que "o militar foi
transferido para a reserva remunerada, a pedido, em 16 de março de 2020, por
término do tempo de serviço ativo, (...) e que encontra-se cumprindo pena em
regime semiaberto no Instituto Penal Edgard Costa (...)", em Niterói-RJ (evento 1,
segundo documento, RDIO nº 7000578-79.2022.7.00.0000).
O Exmo. Ministro-Revisor, Dr. José Barroso Filho, teve vista dos
autos.
É o Relatório.
VOTO
7000578-79.2022.7.00.0000
40001352923 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2023, 14:25
:: 40001352923 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13736c067788a45...
7/19
A presente Ação foi ajuizada por parte legítima e preenche plenamente
às formalidades previstas no art. 115 do Regimento Interno desta Corte Castrense.
Trata-se de Representação para Declaração de Indignidade para com o
Oficialato (RDIO), instaurada pelo Procurador-Geral de Justiça Militar, Dr.
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, com o objetivo de julgar se o Capitão-de-Fragata
RM1-IM ANDERSON OLIVEIRA MARENDAZ é indigno ou incompatível para
com o oficialato, por haver sofrido condenação, pelo Juízo da 8ª Vara Federal da
Justiça Federal do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, à pena de 5 (cinco) anos
e 1 (mês) de reclusão, como incurso no art. 241-A (por duas vezes, na forma do art.
71 do Código Penal), em concurso material com o art. 241-B, ambos da Lei nº
8.069/1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Instruindo o pedido ministerial, constam, anexas, cópias da Sentença
condenatória de primeiro grau, do mandado de prisão expedido - onde se atesta o
trânsito em julgado da ação penal, da guia de recolhimento do Representado e de
outros documentos, consoante relatado anteriormente (evento 1 da RDIO).
Verifica-se nos autos que o Representado possui advogado constituído
e apresentou Defesa (evento 18 da RDIO) sustentada, em síntese, na tese de que o
exame da vertente Representação não deve se referir à avaliação da conduta ilícita
praticada pelo Oficial, mas sim “à existência ou não de nexo de causalidade entre
esta atitude e a função por ele desempenhada nas Forças Armadas do Brasil a fim
de que possa ser aferida a possibilidade da permanência dele nos quadros da
Marinha do Brasil.”.
Buscou a Defesa demonstrar que o Representado, enquanto na ativa,
conduziu sua carreira com denodo, comprometimento e adquiriu vasta experiência
profissional, alegação ilustrada com a indicação das principais missões nas quais
atuou. Argumentou, ainda, que os reflexos do ilícito cometido não ultrapassaram a
esfera da vida privada do Oficial, a ponto de atingir seu meio social e macular a
ilibada carreira militar por ele construída.
Noutro giro, frisou a Defesa que a presente Representação não merece
prosperar, tendo em vista que “não foi possível concluir, de maneira efetiva, que o
material encontrado no HD que estava em posse do ora manifestante possuía, de
fato, conteúdo envolvendo menores de idade, sendo certo que nenhum dos laudos
elaborados pela Polícia Federal foram conclusivos quanto a essa questão.”.
Não assiste razão à Defesa em seus argumentos.
7000578-79.2022.7.00.0000
40001352923 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2023, 14:25
:: 40001352923 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13736c067788a45...
8/19
Em sede de Representação, decorrente de condenação, transitada em
julgado, à pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, não há que se falar
em reexame do escorço fático-probatório condutor da reprimenda criminal do
militar.
A RDIO não possui aspecto penal, tratando-se de ação de natureza
ético-administrativa, decorrente do regime jurídico especial a que se submetem os
militares das Forças Armadas, estabelecido na Lei nº 6.880/1980, na qual possui seu
assento primário, e referendada nos pilares fincados pelo art. 142, §3º, incisos VI e
VII, da Constituição Federal:
Estatuto dos Militares
“Art. 120. Ficará sujeito à declaração de indignidade para o oficialato, ou de
incompatibilidade com o mesmo, o oficial que:
I - for condenado, por tribunal civil ou militar, em sentença transitada em
julgado, à pena restritiva de liberdade individual superior a 2 (dois) anos;
[...]” (Grifos nossos).
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
“Art. 142....................................................................................
§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-
lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:
[...]
VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou
com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em
tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra;
VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de
liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será
submetido ao julgamento previsto no inciso anterior;” (Grifos nossos).
A RDIO não se orienta pelo aspecto criminal, mas sim pelo aspecto
ético-moral. Em verdade, trata-se de consectário de condenação anterior, com viés
de imutabilidade, cujos limites cingem-se a averiguar se o comportamento delituoso
do Representado maculou a honra, o decoro e o pundonor militares, de modo a
impossibilitar-lhe continuar a ostentar o posto de Oficial das Forças Armadas, no
caso, a Marinha do Brasil.
O processamento da RDIO ocorre nos termos do art. 115 do RISTM,
no qual se normatiza que o Procurador-Geral de Justiça Militar somente formulará
Representação para que o Tribunal julgue se o Oficial das Forças Armadas é
7000578-79.2022.7.00.0000
40001352923 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2023, 14:25
:: 40001352923 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13736c067788a45...
9/19
indigno ou incompatível para com o oficialato, após transitada em julgado a
sentença da Justiça comum ou militar, que o haja condenado a pena privativa de
liberdade superior a dois anos,
Nesse contexto, verifica-se que a RDIO não é uma última
oportunidade, para que elementos relacionados à comprovação da autoria e da
materialidade delitivas sejam discutidos, em nova dilação probatória.
Os elementos de prova que subsidiaram a condenação penal foram
produzidos, periciados e avaliados durante a marcha processual, à luz dos princípios
do contraditório e da ampla defesa, intrínsecos à fase de instrução processual.
Assim, no momento atual, estão sufragados, pelo trânsito em julgado. Proceder
como sugere a defesa seria desconsiderar a coisa julgada, subvertendo, por
conseguinte, a natureza jurídica da ação da Representação.
Ainda é de se ressaltar que a documentação acostada aos autos, em
favor do Representado, singrou por todas as instâncias recursais possíveis na seara
da Justiça criminal, não remanescendo espaço, a esta altura, para alegações
defensivas, questionando exames e laudos técnicos periciais realizados no material
pedopornográfico encontrado nos aparelhos eletrônicos de sua propriedade.
A respeito da ação de Representação, este Colendo Tribunal possui
entendimento sedimentado, no sentido de que:
EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA O
OFICIALATO. PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. OFICIAL
SUPERIOR. CONDENAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
(ART. 12 DA LEI Nº 8.429/1992). INTERPRETAÇÃO CONFORME O DISPOSTO
NO ART. 142, § 3º, VI, DA CRFB/1988. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
SUSCITADA, EX OFFICIO. REJEIÇÃO. [...]1. Trata-se de Representação para
Declaração de Indignidade para o Oficialato, movida pelo Procurador-Geral da
Justiça Militar, contra Oficial Superior do Exército condenado pela Justiça Federal
por ato de improbidade administrativa, com base no art. 12 da Lei nº 8.429/1992,
em cuja decisão foi aplicada a pena de perda da função pública. O Cabimento da
presente Representação sustentado pelo PGJM fundamenta-se na necessidade de
preservação da atribuição do Ministério Público Militar e da competência
exclusiva do STM para julgar Oficial da Forças Armadas quanto à perda do posto
e da patente, a teor do que dispõe o art. 142, § 3º, VI, da CRFB/1988. 2. Embora a
condenação em ação de improbidade administrativa não conste expressamente no
inciso VII do § 3º do art. 142 da Constituição Federal de 1988, nem no rol previsto
no art. 120 da Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), entende-se como possível
que tais condenações, quando transitadas em julgado, devam constituir hipóteses
de sujeição do Oficial das Forças Armadas a julgamento ético-moral perante o
STM, que poderá, a depender da gravidade dos fatos, resultar na declaração de
indignidade ou de incompatibilidade para com o oficialato, legitimando, dessa
forma, a propositura da respectiva Representação para Declaração de
Indignidade ou de Incompatibilidade para com o Oficialato, a exemplo do que
ocorre com condenações na justiça comum ou militar a pena privativa de
7000578-79.2022.7.00.0000
40001352923 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2023, 14:25
:: 40001352923 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13736c067788a4...
10/19
liberdade superior a dois anos. [...]. (STM. RDIO nº 7000800-18.2020.7.00.0000.
Ministro Relator: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data do Julgamento:
19/08/2021. Data da Publicação: 13/09/2021). (Grifos nossos)
EMENTA: PETIÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JMU SUSCITADA
PELA PJGM. REJEIÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM. DIREITO DE PETIÇÃO.
DECLARAÇÃO DE DIGNIDADE. PETIÇÃO DE CUNHO JURISDICIONAL.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA AÇÃO SUSCITADA PELA AGU. REJEIÇÃO.
MÉRITO. ACÓRDÃO QUE DECLAROU A INDIGNIDADE. AUSÊNCIA DE
NULIDADE. ABSOLVIÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. OFICIAL QUE NÃO
PARTICIPOU DA PRÁTICA DELITIVA. DECLARAÇÃO DE DIGNIDADE.
RESTITUIÇÃO DO STATUS QUO ANTE. PEDIDO PARCIALMENTE DEFERIDO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. Sendo a Superior Corte Militar o órgão
competente para o julgamento da Ação para a declaração de indignidade para o
oficialato, nos termos do art. 142, § 3º, incisos VI e VII, ambos da CF, também é
para proferir decisão que possa desconstituir o julgado e devolver ao militar o
status quo ante. Preliminar de incompetência da JMU rejeitada. Decisão unânime.
A Petição deve ser recebida como verdadeira ação para a declaração de dignidade
para com o oficialato, apta para se pleitear o exame da existência de direito
constitucionalmente previsto no art. 142, § 3º, inciso VI, da CF, do qual se extrai
que "o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou
com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em
tempo de paz (...)". A garantia constitucional não se restringe à declaração da
indignidade, mas também quando o militar preenche os requisitos para ter a sua
dignidade reconhecida e reestabelecida. Conhecimento da Petição como Ação
Declaratória de Dignidade. Decisão unânime. Não há, no ordenamento jurídico,
previsão legal ou regimental de prazo prescricional para oferecimento de
Representação para Declaração de Indignidade ou Incompatibilidade de Oficial
bem como não existe previsão para a declaração de dignidade. Todavia, ainda que
existisse tal prazo, este iniciaria após o nascimento da pretensão, com o
surgimento do direito subjetivo. [...]. (STM. PETIÇÃO N.º 7000596-
71.2020.7.00.0000. Ministra Relatora: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. Data do Julgamento: 29/06/2021. Data da Publicação:
17/08/2021.) (Grifos nossos)
Dessa forma, diversamente da abordagem pretendida pela Defesa, o
comportamento resultante na condenação criminal deve ser perscrutado, em sede de
RDIO, a partir das premissas morais e éticas que modelam as Forças Armadas, a
fim de definir se o Oficial permanece digno e compatível com a vida castrense,
mesmo à sombra de atitude tão reprovável.
O Representado restou condenado, de forma definitiva, à pena de 5
(cinco) anos e 1 (um) mês de reclusão, por divulgar e por armazenar material
pedopornográfico. O Juízo sentenciante, em sua fundamentação, destacou breve
suma dos fatos, que, embora não mais sejam objeto de análise jurídica, merecem ser
resgatados, a fim de se contextualizar a apreciação, do ponto de vista ético-
moral, ipsis litteris:
7000578-79.2022.7.00.0000
40001352923 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2023, 14:25
:: 40001352923 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13736c067788a4...
11/19
“1º Crime – Art. 241-A da Lei nº 8.069/90 (divulgação de vinte e dois arquivos de
computador contendo pornografia ou cena de sexo explícito envolvendo crianças
ou adolescentes através das contas @decameronrj, do site Twitter, entre os dias 25
e 27 de novembro de 2013, e de seis arquivos com conteúdo similar, através da
conta @deca197, entre os dias 28 a 30 de dezembro do mesmo ano):
Quando às circunstâncias e consequências verifica-se que a rede social Twitter é
utilizada por milhares de pessoas, entre elas jovens e crianças, o que torna a sua
conduta ainda mais reprovável, dada a potencialidade de dano ser praticamente
infinita. Além disso, segundo as informações do NCMEC, ANDERSON publicou e
divulgou milhares de fotos, das quais foi retirada apenas uma amostra para
compor a notícia-crime. Em crimes que tais, quanto maior a capacidade de
propagação das imagens e quanto maior sua quantidade, mais intensa é a lesão ao
bem jurídico.
[...]
2º Crime – Artigo 241-B, da Lei nº 8.069/90 (armazenamento de arquivos de
conteúdo pornográfico infantil em quatro equipamentos 1 HD – externo, 2
smartphones e 1 tablet). [...]” (Grifos nossos).
As condutas em comento estão tipificadas no Estatuto da Criança e do
Adolescente, estabelecido pela Lei nº 8.069/1990, nos seguintes termos:
“Art. 241-A. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou
divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou
telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito
ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente:
Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos e multa.
[...]
Art. 241-B. Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou
outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica
envolvendo criança ou adolescente:
Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa.”.
O indigitado Estatuto, popularmente conhecido como ECA, tem por
norte o Princípio da Proteção Integral à criança e ao adolescente, que possui sede
constitucional, decorrente dos ditames do art. 227 e seguintes, da CF/88, com
destaque para o preceito contido em seu §4º:
“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a
salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão.
7000578-79.2022.7.00.0000
40001352923 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2023, 14:25
:: 40001352923 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13736c067788a4...
12/19
[...]
§ 3º O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos:
I - idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho, observado o disposto
no art. 7º, XXXIII;
II - garantia de direitos previdenciários e trabalhistas;
III - garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola
IV - garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional,
igualdade na relação processual e defesa técnica por profissional habilitado,
segundo dispuser a legislação tutelar específica;
V - obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição
peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida
privativa da liberdade;
VI - estímulo do Poder Público, através de assistência jurídica, incentivos fiscais e
subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou
adolescente órfão ou abandonado;
VII - programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao
adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins.
(...)
§ 4º A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da
criança e do adolescente.” (Grifos nossos)
Intensificando-se as políticas de enfrentamento à pedofilia e à
pornografia infantil, o legislador ordinário, por meio da Lei nº 11.829/2008, agregou
ao ECA a tipificação de determinados comportamentos, objetivando aprimorar o
combate à produção, à venda e à distribuição de pornografia infantil, bem como
criminalizar a aquisição e a posse de tal material e outras ações relacionadas à
pedofilia na internet.
As condutas descritas nos art. 241-A e 241-B decorrem desta lei e
situam-se no âmbito da dinâmica de prevenção à criminalidade cibernética e à
exploração sexual infantil.
Esta temática encontra ressonância no ordenamento jurídico
internacional
8, a cuja toada o Direito pátrio, constantemente, busca alinhar-se,
especialmente no que concerne à salvaguarda dos direitos relacionados aos grupos
de maior vulnerabilidade.
7000578-79.2022.7.00.0000
40001352923 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2023, 14:25
:: 40001352923 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13736c067788a4...
13/19
Os tipos penais dos art. 241-A e 241-B classificam-se como crimes de
mera conduta, dispensando-se a ocorrência efetiva de dano. Ou seja, são suficientes
para a configuração do delito a disponibilização de imagens obscenas, em site ou em
rede social, ainda que oriundas de montagem, e mesmo não acessadas por nenhum
terceiro, ou o simples armazenamento do conteúdo pedopornográfico, independente
de qualquer sinal de repasse ou de transmissão a outrem.
A apresentação dos crimes pelos quais o Oficial foi condenado já
demonstra a gravidade do cenário e a pertinência da presente Representação,
inclusive porque a própria condenação criminal contém em seu bojo considerações a
respeito da pessoa do Representado, consoante se observa no seguinte excerto, in
verbis:
“Os equipamentos de ponta que foram apreendidos em poder do acusado e os
variados aplicativos que utilizavam o perfil de uma pessoa tecnológica, voltada
para o mundo digital, sobretudo levando-se em consideração o ano dos fatos, 2013,
quando o acesso à internet e às redes sociais era restrito a um público com maior
padrão socioeconômico e nível de escolaridade elevado. A esse propósito, cumpre
dizer que o acusado disse possuir duas graduações, sendo formado pela Escola
Naval e Ciências Navais com habilitação em administração de empresa e,
também, bacharel em Direito. Além disso, informou que tem quatro pós-
graduações voltadas para orçamento, finanças e ensino superior. [...]
Deve ser afastada, ainda, a tese de que o réu agiu em erro de
proibição, desconhecendo o caráter ilícito de sua conduta. Isso porque é uma
pessoa altamente instruída, sendo, inclusive, bacharel em Direito. Ademais, diante
dos inúmeros acessos que fez, é impossível que, em algum momento, não tivesse
visto uma das inúmeras propagandas que alertam sobre os malefícios da
pornografia infantil e estimulam, inclusive, a realização de denúncias.” (Grifos
nossos).
Não há dúvidas de que os crimes em comento aviltam, por si sós, a
moral, a ética, o decoro e o pundonor militares como um todo. São atitudes que
evidenciam desvio de caráter e de personalidade absolutamente reprováveis, em
sentido oposto ao comportamento esperado de um Oficial Superior das Forças
Armadas.
O Representado ostenta o posto de Capitão de Fragata e passou a
integrar a reserva remunerada em 16/03/2020. Na época dos fatos praticados, já era
Oficial da Marinha, sendo, de fato, possuidor de diversos cursos e missões,
conforme evidencia seu currículo.
Não é aceitável que um militar, com o viés de comprometimento
profissional alegado pela Defesa, seja capaz de pautar-se por vias tão questionáveis
e desprezíveis, que refogem, completamente, ao que se espera de um Oficial das
Forças Armadas.
7000578-79.2022.7.00.0000
40001352923 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2023, 14:25
:: 40001352923 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13736c067788a4...
14/19
Nessa toada, contemplar a extensa e condecorada carreira do militar,
como busca a Defesa, apenas depõe em seu desfavor, posto que evidencia,
sobremaneira, a incompatibilidade de seu proceder, no esteio do preconizado pelo
art. 42, §1º, do Estatuto dos Militares: “a violação dos preceitos da ética militar será
tão mais grave quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem a cometer.”
Ademais, a alegação defensiva acerca da orientação sexual do
Representado não justifica, sob qualquer ótica, os crimes cometidos.
Extrai-se da sentença condenatória que o Representado foi preso em
flagrante, mantendo arquivadas, em seu computador e em demais instrumentos
eletroeletrônicos pessoais, imagens de conteúdo pedopornográfico, envolvendo
crianças em atividades de viés libidinoso e sexual com adultos. Além disso, foi
identificada, em seu computador, vasta lista de conversas travadas, via Internet, com
crianças e com adolescentes não identificados, por meio das quais os incitava a
dialogar sobre assuntos de cunho erótico, além de, nitidamente, tentar cooptá-los
para a prática de conjunção carnal consigo.
Não chegou a haver comprovação de conjunção carnal ou ato
libidinoso, mas, ainda assim, a existência de diálogos com conteúdo obsceno e a
manutenção de imagens de mesmo teor, envolvendo menores de idade, é bastante
para evidenciar a atitude repulsiva do Oficial, bem como a gravidade de seu
comportamento.
Em que pese, atualmente, os jovens estarem absolutamente inseridos
no mundo da tecnologia informacional, ainda mantêm a vulnerabilidade e a
ingenuidade próprias da tenra idade, o que deve ser considerado no exame dos atos
praticados pelo Representado. Este, ao volver sua lascívia contra menores de idade,
ainda que por meio virtual, violou não somente a norma penal, que resultou em sua
condenação, como também o mandamento constitucional que estabelece a proteção
integral à criança e ao adolescente.
Aos militares, na condição de categoria submetida a regime jurídico
próprio, decorrente do art. 142 da Constituição Federal de 1988, são exigidas
retidão de conduta e observância das normas e convenções sociais, dentro de um
conjunto de princípios e valores compatíveis, não só com o ordenamento jurídico,
mas também com a moral da sociedade que integram.
Este é o panorama no qual se insere a representação para a declaração
de indignidade ou incompatibilidade para com o oficialato, orientada segundo
as balizas da ética castrense, nos termos do art. 28 do Estatuto dos Militares, que
estabelece os deveres éticos e morais a serem observados pelo militar, seja em sua
vida profissional ou particular:
7000578-79.2022.7.00.0000
40001352923 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2023, 14:25
:: 40001352923 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13736c067788a4...
15/19
“Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem,
a cada um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional
irrepreensíveis, com a observância dos seguintes preceitos de ética militar:
I - amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal;
II - exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe couberem
em decorrência do cargo;
III - respeitar a dignidade da pessoa humana;
IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens
das autoridades competentes;
V - ser justo e imparcial no julgamento dos atos e na apreciação do mérito dos
subordinados;
VI - zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e, também, pelo dos
subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum;
VII - empregar todas as suas energias em benefício do serviço;
VIII - praticar a camaradagem e desenvolver, permanentemente, o espírito de
cooperação;
IX - ser discreto em suas atitudes, maneiras e em sua linguagem escrita e falada;
X - abster-se de tratar, fora do âmbito apropriado, de matéria sigilosa de qualquer
natureza;
XI - acatar as autoridades civis;
XII - cumprir seus deveres de cidadão;
XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
XIV - observar as normas da boa educação;
XV - garantir assistência moral e material ao seu lar e conduzir-se como chefe de
família modelar;
XVI - conduzir-se, mesmo fora do serviço ou quando já na inatividade, de modo que
não sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro militar;
XVII - abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades
pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de
terceiros;
XVIII - abster-se, na inatividade, do uso das designações hierárquicas:
7000578-79.2022.7.00.0000
40001352923 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2023, 14:25
:: 40001352923 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13736c067788a4...
16/19
a) em atividades político-partidárias;
b) em atividades comerciais;
c) em atividades industriais;
d) para discutir ou provocar discussões pela imprensa a respeito de assuntos
políticos ou militares, excetuando-se os de natureza exclusivamente técnica, se
devidamente autorizado; e
e) no exercício de cargo ou função de natureza civil, mesmo que seja da
Administração Pública; e
XIX - zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes,
obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar.” (Grifos nossos).
Inquestionavelmente, a conduta adotada pelo Oficial não é compatível
com os preceitos da ética militar, possuindo elevado grau de reprovabilidade e
confrontando, de forma direta, a moral, a decência, a lhaneza e a retidão, intrínsecas
à carreira militar.
Em consequência, os fatos que ensejaram a condenação, com trânsito
em julgado, do Representado, por período superior a 2 (dois) anos, evidenciam, de
forma inconteste, a impossibilidade de sua permanência nos quadros da Força
Naval, razão pela qual entendo pertinente a incidência da perda do posto, pela
constatada indignidade para com o oficialato.
O tema, infelizmente, não é inédito na seara Castrense e tem recebido
tratamento severo por parte deste Sodalício, como ilustra o recém-julgado, transcrito
a seguir:
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
PARA
COM
O
OFICIALATO.
PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO SUSCITADA PELA DEFESA.
AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
CRIME PREVISTO NO ART. 241-B DA LEI Nº 8.069/1990. ESTATUTO DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE SUPERIOR A DOIS ANOS. CONVERSÃO EM DUAS PENAS
RESTRITIVAS DE DIREITO. TRÂNSITO EM JULGADO. DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE PARA COM O OFICIALATO. PERDA DO POSTO E DA
PATENTE. DEFERIMENTO DA REPRESENTAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. I.
Improcedência da preliminar de extinção da Representação, por ausência de
requisitos legais, suscitada pela Defesa, tendo em vista que o Representado foi
condenado, como incurso no art. 241-B da Lei nº 8.069/1990 ("Adquirir, possuir ou
armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que
contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou
adolescente”), à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 15
(quinze) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, embora tenha sido
substituída por duas penas restritivas de direito, quais sejam: prestação de serviço
7000578-79.2022.7.00.0000
40001352923 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2023, 14:25
:: 40001352923 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13736c067788a4...
17/19
à comunidade e prestação pecuniária, no valor de 10 (dez) salários mínimos. II.
Ressalte-se que o fato de ter havido a conversão da reprimenda por duas penas
restritivas de direito não apaga a condenação referente à pena privativa de
liberdade imposta ao Representado pela Justiça Federal, para fins de análise do
cabimento de Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade.
III. Nesse ponto, cumpre enfatizar que, em caso de descumprimento injustificado da
pena restritiva de direitos, o Representado cumprirá a pena privativa de liberdade,
que será reconvertida, ex vi do disposto no art. 44, § 4º, do Código Penal.
Precedente do STM. IV. Portanto, inequivocamente, a presente Representação
preencheu o requisito objetivo previsto no art. 142, § 3º, inciso VII, da
Constituição Federal de 1988, c/c o art. 120, inciso I, da Lei nº 6.880/80, que
dispõe sobre o Estatuto dos Militares. Preliminar rejeitada. Decisão por maioria.
V. No mérito, o pedido formulado pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, nos
autos
da
presente
Representação
para
Declaração
de
Indignidade/Incompatibilidade, deve ser julgado procedente, tendo em vista que
estão presentes os critérios objetivos e subjetivos. VI. A conduta do Representado
não é compatível com um Oficial das Forças Armadas, mormente, in casu,
envolvendo um crime repugnante de caráter sexual, que expõe a vulnerabilidade
de crianças e adolescentes, oriundo de um professor que realizou os atos no
interior da Sala da Chefia do Setor de Educação Física do Colégio Militar do Rio
de Janeiro. Destaca-se que somente o Representado tinha acesso ao local, onde
foi constatado que o conteúdo pornográfico fora baixado e armazenado.
VII. Ressalte-se que ao incorporar, no ordenamento jurídico pátrio, a Convenção
sobre Direitos da Criança, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas por
meio do Decreto Legislativo nº 28/1990 e do Decreto nº 99.710/1990, o Brasil se
comprometeu, perante a comunidade internacional, a combater delitos
relacionados à exploração sexual de crianças e adolescentes. VIII. Registre-se, por
oportuno, que a Convenção sobre os Direitos da Criança foi o instrumento de
direitos humanos mais aceito na história universal, tendo sido ratificado por 196
(cento e noventa e seis) países. IX. Frise-se que os critérios subjetivos fixados em
lei foram, inequivocamente, violados diante da conduta criminosa e reprovável do
ora Representado, em ofensa aos preceitos éticos descritos no art. 28 da Lei nº
6.880/1980, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares. X. Cumpre enfatizar que a
conduta do Representado é de altíssima gravidade e extensão, pois macula toda a
sua carreira, fere os princípios da ética militar e profissional, a honra pessoal, o
pundonor militar e o decoro da classe, motivo pelo qual a presente Representação
proposta pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar deve ser deferida. XI.
Representação acolhida, para declarar o Representado indigno para com o
Oficialato e, por conseguinte, determinar a perda de seu posto e de sua patente, ex
vi do art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal de 1988, e do art. 120,
inciso l, da Lei nº 6.880/1980. XII. Após o trânsito em julgado, comunique-se o
egrégio Tribunal Superior Eleitoral, ex vi do disposto no art. 14, § 9º, da
Constituição Federal de 1988, c/c o art. 1º, inciso l, alínea f, da Lei Complementar
nº 64/1990. XIII. Deferimento da Representação. Decisão unânime. (STM. RDIO nº
7000899-51.2021.7.00.0000. Ministro Relator: JOSÉ BARROSO FILHO. Data do
Julgamento: 29/11/2022. Data da Publicação: 29/11/2022.). (Grifos nossos).
Com estas considerações, julgo que o Representado agiu de maneira
indigna e incompatível com sua situação de Oficial de carreira da Marinha do
Brasil, afrontando a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe,
7000578-79.2022.7.00.0000
40001352923 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2023, 14:25
:: 40001352923 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13736c067788a4...
18/19
infringindo os cânones da ética e do dever militares, prescritos no art. 28, caput, e
nos incisos I, IV, VI, XII, XIII e XIX, da Lei nº 6.880/80.
À luz de tanto, impositiva se faz a conclusão de que o Capitão de
Fragata RM1 IM ANDERSON OLIVEIRA MARENDAZ não possui condições
ético-morais para continuar como detentor do posto de Oficial da Força Naval, nem
mesmo em sua situação de inatividade.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e acolher a presente
Representação, formulada pelo Exmo. Sr. PGJM, para declarar o Capitão de
Fragata RM1 IM ANDERSON OLIVEIRA MARENDAZ indigno para o oficialato,
determinando, em consequência, a perda do seu posto e de sua patente, na forma dos
art. 142, §3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal; 120, inciso I
9, da Lei nº
6.880/80; e 115 do RISTM. Determino, ainda, a expedição de ofício ao Egrégio
Tribunal Superior Eleitoral, em cumprimento ao disposto no art. 14, §9º
10, da
Constituição Federal, c/c o art. 1º, inciso I, alínea “f”
11, da Lei Complementar nº
64/1990.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001352923v20
e do código CRC 394a25ac.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 8/8/2023, às 21:34:15
1. Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições
nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade
suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais
e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.[...]§ 3º Os membros das Forças Armadas são
denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:
[...]VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível,
por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de
guerra; VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a dois
anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior;
2. Art. 123. Compete ao Procurador-Geral da Justiça Militar exercer asfunções atribuídas ao Ministério
Público Militar junto ao Superior TribunalMilitar, propondo as ações cabíveis e manifestando-se nos
processos de suacompetência.
3. Art. 116. Compete ao Ministério Público Militar o exercício dasseguintes atribuições junto aos órgãos da
Justiça Militar:[...]II - promover a declaração de indignidade ou de incompatibilidadepara o oficialato;
4. Art. 115. Transitada em julgado a sentença da Justiça comum ou militar que haja condenado o oficial das
Forças Armadas à pena privativa de liberdade superior a dois anos, o Procurador-Geral da Justiça Militar
formulará Representação para que o Tribunal julgue se o representado é indigno ou incompatível para com o
oficialato.
5. Art. 241-A. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio,
inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha
7000578-79.2022.7.00.0000
40001352923 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2023, 14:25
:: 40001352923 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13736c067788a4...
19/19
cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente: Pena – reclusão, de 3 (três) a 6
(seis) anos, e multa.
6. Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma
espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes
ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais
grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.
7. Art. 241-B. Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro
que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente: (Incluído pela Lei nº
11.829, de 2008)Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
8. A exemplo, CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA – “Aprovada pela
Assembleia Geral da ONU em novembro de 1989, tornou-se o instrumento legal em âmbito internacional
mais representativo dos direitos e conquistas instituídos em favor da infância e adolescência. O exato decurso
de 30 anos entre a Declaração e a Convenção não por acaso, a data do dia 20 de novembro foi decretada pela
ONU como Dia Universal da Criança. Por fim, a Convenção foi aberta à assinatura e ratificação em 26 de
janeiro de 1990 na cidade de Nova Iorque, EUA, sendo certo que o Brasil assim o fez por meio do Decreto n.
99.710 de 21 de novembro de 1990. Composta por 54 artigos e ainda, por extenso preâmbulo, é executada e
cumprida inteiramente em solo brasileiro.”. Disponível em: https://ibdfam.org.br/assets/upload/anais/254.pdf
Acesso em: 10/06/2023.
9. Art. 120. Ficará sujeito à declaração de indignidade para o oficialato, ou de incompatibilidade com o
mesmo, o oficial que: I - for condenado, por tribunal civil ou militar, em sentença transitada em julgado, à
pena restritiva de liberdade individual superior a 2 (dois) anos;
10. Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor
igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: [...]§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de
inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para
exercício de mandato considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições
contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na
administração direta ou indireta.
11. Art. 1º São inelegíveis:I – para qualquer cargo:f) os que forem declarados indignos do oficialato, ou com
ele incompatíveis, pelo prazo de 8 (oito) anos;
7000578-79.2022.7.00.0000
40001352923 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR